Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. TESES ANALISADAS. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. TEMA No 1.059, STJ. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos da defesa e de contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão embargado efetivamente enfrentou os argumentos aduzidos pela defesa, não havendo que se falar em omissão, mas em mero desacordo da parte com o mérito da decisão.
4. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
4.1. No caso em tela, os honorários advocatícios foram corretamente fixados, pois os autores sucumbiram em parte mínima da demanda, e corretamente majorados, pois os recursos interpostos não foram providos, em conformidade com o art. 85, caput e § 11 e art. 86, caput e parágrafo único do CPC e com o Tema no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059, STJ. Acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.